Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.